Tribunal: TJSP
Processo: 3003821-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE À MANUTENÇÃO DO VALOR DAS MULTAS PUNITIVAS – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA REFERIDA PARTE LITIGANTE À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA MESMA PARTE LITIGANTE AO ARBITRAMENTO DOS REFERIDOS ÔNUS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA No 1.076 DO C. STJ – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ausência parcial de interesse recursal da parte agravante, no tocante às multas punitivas, reconhecida. 2. No mérito recursal, na parcela remanescente e conhecida, o acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, acarretou, na hipótese dos autos, a extinção, em parte, da própria execução fiscal. 3. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, devidos, na espécie, conforme a jurisprudência do C. STJ (Tema no 410). 4. Inviabilidade de arbitramento dos referidos ônus decorrentes da sucumbência, no caso concreto, mediante a utilização do critério de equidade. 5. Observância do Tema no 1.076, do C. STJ, conforme preconiza o artigo 927, III, do CPC/15. 6. A base de cálculo, para o arbitramento dos ônus, decorrentes da sucumbência, corresponderá ao proveito econômico, obtido na lide, que será, oportunamente, apurado na origem, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, consoante o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, II e 5o, do CPC/15. 7. Observar-se-á, ainda, eventualmente, na hipótese de proveito econômico irrisório, o disposto nos §§ 6o-A, 8o e 8o-A do mesmo dispositivo legal. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial da exceção de pré-executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada; b) determinação, tendente à limitação dos juros de mora à Taxa SELIC; c) condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, no valor correspondente a 10%, sobre o montante da cobrança em excesso. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, na parcela conhecida, desprovido.